Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA POR ELEMENTOS INFORMATIVOS REUNIDOS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça deduzido por pessoa natural ao fundamento de que a postulante aufere renda que não a impede de suportar as custas do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser concedido o benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, que alega hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A declaração pessoal de hipossuficiência financeira trazida aos autos por pessoa natural, conquanto de presumida veracidade, não autoriza, por si só, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, especialmente quando existentes nos autos elementos de informação indicativos de que a postulante desse benefício tem capacidade financeira para suportar os custos do processo - custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
5. Hipótese em que as particularidades do caso concreto desautorizam a presunção de veracidade que da declaração de hipossuficiência decorre uma vez que não tem cabimento reconhecer como estando comprometida a condição financeira que comprovadamente ostenta a agravante pela simples alegação de que estão comprometidos seus recursos com gastos extraordinários que tem no tratamento de sua saúde. Falta de capacidade financeira não demonstrada pela recorrente apesar de regularmente intimada a comprovar o atendimento dos pressupostos necessários ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
6. Ademais, nessa fase inicial do processo, em exame de cognição sumária, não é possível reconhecer como estando comprometidas as condições econômicas e financeiras da recorrente, de modo a ela conceder a gratuidade de justiça, exclusivamente com base em alegado endividamento voluntário, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 4o. Res. 140/2015 da Defensoria Pública, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0710360-10.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 13.06.2025. TJDFT, AGI 0751516-12.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 13.06.2025. TJDFT, AGI 0748210-35.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 10.03.2025. TJDFT, AGI 0717994-28.2023.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 31.07.2023. TJDFT, AGI 0737232-67.2022.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 01.06.2023.